Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-38.2012.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Honorários de profissional liberal. Ação de cobrança de comissão imobiliária.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar que foi contratado pelo réu para intermediar a venda de seu imóvel rural, a improcedência da demanda era medida que se impunha.
Recurso improvido.